Tribunal: TJBA
Processo: 8049530-81.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049530-81.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: ANTONIA SOLANGE BRITO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
TAIS MOTA SANTOS, EDUARDO SANTOS DE MATOS, JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTIPULANTE. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO INTERMEDIUM S.A. contra sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por ANTONIA SOLANGE BRITO DE JESUS, viúva de MARCOS LAZARO NASCIMENTO DE ALMEIDA, visando ao reconhecimento da validade de seguro prestamista vinculado a contrato de financiamento imobiliário. No polo passivo também figura LIBERTY SEGUROS S/A. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a responsabilidade solidária das rés e condená-las à cobertura securitária, à devolução dos valores pagos após o sinistro e ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o banco estipulante do seguro prestamista possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária com a seguradora; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura securitária por doença preexistente é válida na ausência de exames médicos prévios; (iii) determinar se é devida a devolução das parcelas pagas após o sinistro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco estipulante possui legitimidade passiva e responde solidariamente com a seguradora quando atua diretamente na contratação do seguro e gera no consumidor a legítima expectativa de corresponsabilidade, conforme reconhecido com base na teoria da aparência.

A jurisprudência do STJ admite a responsabilização solidária do estipulante quando há atuação ativa na intermediação do seguro, especialmente se pertencente ao mesmo grupo econômico ou se a contratação ocorrer no interior da instituição financeira (REsp 1.673.368/MG).

A negativa de cobertura securitária fundada em doença preexistente é ilícita se a seguradora não exigiu exames médicos prévios e não demonstrou má-fé do segurado, nos termos da Súmula 609 do STJ.

A ausência de prova da má-fé e a inexistência de exigência de exames prévios impedem a seguradora de se eximir do pagamento da indenização securitária.

A restituição dos valores pagos pela autora após o sinistro é devida, pois decorre da inadimplência contratual da seguradora, que não pode obter vantagem patrimonial indevida em razão de descumprimento de sua obrigação principal.

É válida a manutenção do valor da causa com base em critério estimativo, conforme admitido pela jurisprudência em ações de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O estipulante do seguro prestamista responde solidariamente com a seguradora quando atua ativamente na contratação e gera expectativa legítima de responsabilidade conjunta.

A negativa de cobertura securitária por doença preexistente é ilícita se a seguradora não exigiu exames médicos prévios nem comprovou má-fé do segurado.

É devida a devolução simples das parcelas pagas após o sinistro quando a seguradora inadimple sua obrigação principal.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990); Código Civil, art. 766.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.673.368/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 22.08.2017; STJ, Súmula nº 609.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8049530-81.2021.8.05.0001
, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como Apelante e Apelada
BANCO INTERMEDIUM S/A
e
ANTONIA SOLANGE BRITO DE JESUS
e
LIBERTY SEGUROS S/A
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA